Tribunal: TJDFT
Processo: 0747085-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747085-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO ALVES E SANTOS, PALOMA LAGO DE LIMA, JOSE LEITE SANTOS, MARIA DE LOURDES ALVES SANTOS, GLAUCO ALVES E SANTOS JUNIOR, GABRIEL SUAIDEN SANTOS, ADRIANA PALOWA DE MORAIS RIBEIRO, ANNA JULIA DE MORAIS SANTOS AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator